Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730769-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CAREN DE SOUSA GONCALVES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jéssica Caren de Sousa Goncalves contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0726789-49.2025.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinado “o remanejamento provisório da Agravante para o município de Posse/GO ou localidade limítrofe, até o julgamento definitivo da ação principal”. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por JESSICA CAREN DE SOUSA GONCALVES em face de AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora, em síntese, que, após aprovação em processo seletivo para a contratação de médicos no âmbito do “Programa Médicos pelo Brasil”, foi lotada no município de Flores de Goiás – GO, em janeiro de 2023, conforme sua opção. Aduz que atualmente reside no município de Alvorada do Norte – GO e pretende seu remanejamento para o município de Posse – GO, o que resta obstado em razão da publicação pela ré da Resolução no 3, de 17 de abril de 2023, que sobrestou as transferências até a finalização de trabalhos de apreciação de atos administrativos e contratos. Menciona que o direito ao remanejamento está previsto na Portaria ADAPS no 12, de 19 de agosto de 2022. Em sede de tutela provisória de urgência requer seja determinado o seu remanejamento para o município de Posse – GO, ou município circunvizinho. Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Conforme pontuado na inicial, o remanejamento de médicos contratados no âmbito do “Programa Médicos pelo Brasil” é disciplinado pela Portaria ADAPS n°. 12/2022. Tratando-se de remanejamento a pedido, os artigos 12 e 13 disciplinam a forma de requerimento e sistema de pontos para priorização. Ademais, o artigo 14 da mesma Portaria dispõe que, em relação aos remanejamentos, “será considerado o interesse público para a disponibilidade vagas e localidades”. Desse modo, trata-se, a princípio, de discricionariedade administrativa, inclusive, com relação ao sobrestamento dos procedimentos internos para transferência de lotação de profissionais. Não vislumbro, pois, ilegalidade patente que reclame a excepcional intervenção do Poder Judiciário, máxime por se tratar de política pública voltada a ampliação do acesso à atenção primária à saúde em regiões remotas ou de alta vulnerabilidade social. Assim, à mingua de plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil, foi regularmente lotada no município de Flores de Goiás/GO, após aprovação em processo seletivo público, tendo manifestado, posteriormente, a intenção de ser remanejada para o município de Posse/GO ou localidade circunvizinha, por motivos de ordem pessoal e logística, uma vez que atualmente reside em Alvorada do Norte/GO, cidade próxima ao destino pleiteado”; (b) “apesar de preencher os requisitos exigidos pela Portaria ADAPS no 12/2022, a Administração Pública recusou o pedido de remanejamento com fundamento na Resolução no 3/2023, que suspendeu temporariamente os atos de transferência”; (c) “apresenta comprovante emitido por ofício diverso que demonstra a existência de vaga disponível na localidade para a qual pretende ser transferida, ou, ao menos, em município limítrofe plenamente compatível com o interesse público e as diretrizes do Programa Médicos pelo Brasil”; (d) “a manutenção da lotação da Agravante no município atual, portanto, não se justifica sob nenhuma ótica legal ou administrativa, e contraria não apenas o interesse individual da profissional, mas também o interesse coletivo da população que poderia se beneficiar de sua atuação médica em área igualmente necessitada e com vaga confirmada”; (e) “apresenta laudos médicos psiquiátricos atualizados que demonstram de forma clara e fundamentada o grave abalo emocional e psicológico causado pela manutenção de sua lotação atual”; (f) “a manutenção da situação atual representa risco concreto e iminente à integridade psíquica da Agravante, justificando plenamente a concessão de tutela antecipada para garantir seu remanejamento, como medida de proteção mínima à sua saúde mental e bem-estar”; (g) “a permanência forçada nesse contexto, além de agravar quadro clínico já instalado, coloca em risco sua capacidade de continuar exercendo suas funções profissionais, podendo resultar em afastamento ou mesmo em exoneração, o que configura prejuízo irreparável”; (h) “o pedido de remanejamento é viável e não afeta negativamente o interesse público, tornando desproporcional e irrazoável a manutenção da negativa administrativa e do indeferimento judicial”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “o remanejamento provisório da Agravante para o município de Posse/GO ou localidade limítrofe, até o julgamento definitivo da ação principal”. E, “subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de maior instrução, que seja deferida a antecipação da tutela recursal após manifestação da parte Agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de remanejamento da parte autora (ora agravante) para “o município de Posse/GO, ou subsidiariamente, para os municípios de Alvorada do Norte, Simolândia ou Buritinópolis”. Pois bem. Indene de dúvidas que, nos temos do artigo 37, caput da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A portaria n.o 12 de 19 de agosto de 2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS, a qual disciplina as regras de remanejamento do médico no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), dispõe que: Art. 11. Remanejamentos a pedido poderão ser solicitados pelo médico integrante do Programa Médicos pelo Brasil após interstício mínimo de 3 (três) meses no local de exercício e serão considerados: I – remanejamentos mediante permuta; II - chamamento de remanejamento interno; Art. 12. As solicitações de remanejamento a pedido serão realizadas, por meio de sistema no qual o médico deverá declarar a intenção de seu deslocamento, indicar a localidade desejada, relatar as motivações para o remanejamento a pedido e anexar documentação quando solicitado; §1o As solicitações de remanejamento a pedido subsidiarão a disponibilização do Painel de Oportunidades Remanejamento de forma que os interessados na alteração de alocação realizem manifestação de interesse em permuta. §2o A implantação do Painel de Oportunidades de Remanejamento subsidiará ainda a decisão de realização de chamamento para remanejamento interno de interesse da ADAPS. §3o Compete ao médico manter o cadastro atualizado no sistema disponibilizado pela ADAPS; §4o A veracidade das informações prestadas à ADAPS será de inteira responsabilidade do profissional, podendo, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, acarretar na exclusão do seu pedido, suspensão de 02 (dois) anos para realização de novos pedidos, além de demais sanções administrativas cabíveis. Art. 13. Os médicos com interesse em remanejamento a pedido participarão de um sistema de pontos que atribuirá grau de priorização para efetivação do remanejamento obedecendo aos seguintes critérios: [...] Art. 14. O regramento relativo aos chamamentos para remanejamentos internos será divulgado oportunamente, através de edital específico, podendo agregar ou excluir critérios descritos no art. 13. e será considerado o interesse público para disponibilidade de vagas e localidades. Art. 15. Considerando-se a existência de banco de vagas, a ADAPS poderá propor, aos interessados em remanejamento a pedido, a qualquer tempo, possibilidades de alocação, tomando como base o perfil do profissional, o perfil da alocação de destino, e a priorização obtida no sistema de pontos. [...] De acordo com as informações extraídas do sítio eletrônico da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS (antiga ADAPS - Decreto n° 11.790/2023) consta que as solicitações de remanejamento dos médicos integrantes do PMpB estão sobrestadas até a conclusão dos trabalhos determinados pela Resolução n.o 3, de 17/04/2023 do Conselho Deliberativo da ADAPS. No caso concreto, de acordo com as informações extraídas do processo originário, constata-se que a agravante, médica bolsista, vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil, estaria submetida ao regramento estabelecido na portaria n.o 12 de 19 de agosto de 2022 da ADAPS. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade à legislação e aos atos normativos vigentes, dada a expressa determinação de sobrestamento das solicitações de remanejamento dos médicos integrantes do PMpB até a conclusão dos trabalhos determinados pela Resolução n.o 3, de 17/04/2023 do Conselho Deliberativo da ADAPS. Além disso, não se constata, por ora, que a parte agravante teria preenchido todos os requisitos exigidos pela portaria da ADAPS, especialmente no que se refere ao sistema de pontuação (circunstância não demonstrada nos autos). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local, de sorte que a matéria deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração) sem que exista dilação probatória prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Mostra-se inadequado negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente diante da ausência de vício manifesto. 4. Questões relativas à nulidade de ato administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.” ______________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990723, 0754784-74.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REMANEJAMENTO DE LOCALIDADE POR MOTIVO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação Cível interposta por médico bolsista vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil contra sentença que julgou improcedente o pedido de remanejamento de Salesópolis/SP para Firminópolis/GO, formulado sob a alegação de necessidade de suporte familiar para tratamento psiquiátrico. 2.O Juízo de 1o Grau entendeu que a negativa do pedido pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS era legítima, em razão da ausência de previsão normativa e da inexistência de vagas na localidade pretendida, além de considerar desnecessária a produção de prova oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de previsão normativa e de vagas em Firminópolis/GO justificam a negativa de atendimento do pedido; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas médicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.O Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei n. 13.958/2019, tem como objetivo a alocação de médicos em áreas de difícil provimento, sendo executado pela AGSUS, que regulamenta o remanejamento de profissionais por meio da Portaria n. 12/2022 da ADAPS. 5. A normativa prevê que o remanejamento ocorre mediante permuta ou chamamento interno, condicionado à existência de vagas disponíveis e à priorização pelo sistema de pontuação, critérios que não foram atendidos pelo apelante. 6. Além da ausência de previsão normativa para o pleito, consta nos autos que as solicitações de remanejamento estavam suspensas por determinação do Ministério da Saúde, impossibilitando a análise do pedido. 7.A ingerência judicial sobre a discricionariedade administrativa no provimento de médicos poderia comprometer a política pública, devendo-se respeitar os critérios de conveniência e oportunidade fixados pela Administração. 8.O direito à saúde (art. 196 da CRFB/1988) não impõe à Administração a obrigação de garantir a realocação pretendida, especialmente diante da inexistência de previsão normativa e de vagas disponíveis. 9.A Lei n. 8.112/1990 não se aplica ao caso, pois regula o regime jurídico de servidores públicos federais, enquanto o apelante é bolsista vinculado a um programa específico de provimento médico. 10.O indeferimento da oitiva de testemunhas médicas não configura cerceamento de defesa, pois o Juízo de 1o Grau fundamentou adequadamente a decisão ao considerar suficiente a prova documental constante dos autos. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao magistrado aferir a necessidade da produção de provas, sendo legítima a antecipação do julgamento da lide quando a questão for exclusivamente de direito ou de fato documentalmente comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.O remanejamento de médicos no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil está sujeito às regras fixadas pela Administração, sendo condicionado à existência de vagas e critérios objetivos previamente estabelecidos. 2. A ausência de previsão normativa e de vagas disponíveis justifica a negativa do pedido, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa. 3.O indeferimento da oitiva de testemunhas médicas não configura cerceamento de defesa quando há elementos documentais suficientes para a resolução da lide. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 196; Lei n. 13.958/2019, arts. 3o e 4o; Portaria n. 12/2022 da ADAPS, arts. 3o, 11 a 15; CPC, arts. 370 e 371. (Acórdão 1983124, 0714574-75.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator